Tribunal: TJMT
Processo: 1013771-79.2024.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013771-79.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (RECORRENTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO DA SILVA PRIMO TEIXEIRA - CPF: 005.585.741-81 (RECORRIDO), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (ASSISTENTE), Deosdete Cruz Júnior (ASSISTENTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ASSISTENTE), LUCAS FISCHER DE MORAES - CPF: 104.525.549-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITOS CONTRA A HONRA ATRIBUÍDOS A DEPUTADO FEDERAL. NEXO FUNCIONAL COM O MANDATO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 10ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de queixa-crime por supostos delitos contra a honra (art. 138 c/c art. 139 c/c art. 141, III, todos do Código Penal), atribuídos a Deputado Federal, em razão de declarações prestadas em entrevista televisiva e veiculadas em rede social, em 2 de abril de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nulidade da decisão que declinou da competência por ausência de fundamentação; (ii) definir se as declarações atribuídas ao querelado guardam nexo funcional com o exercício do mandato parlamentar, atraindo a competência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A técnica da fundamentação
per relationem
, consistente na adoção dos fundamentos constantes em manifestação ministerial como razões de decidir, constitui forma válida e idônea de motivação, conforme admitido pela jurisprudência.

4. A ausência de fundamentação própria na decisão não acarreta nulidade quando adotada motivação
per relationem
(aliunde) devidamente identificada e constante dos autos.

5. A prerrogativa de foro prevista no art. 53, § 1º, da Constituição Federal aplica-se apenas a atos praticados durante o exercício do mandato e que guardem relação funcional com as atividades parlamentares, conforme tese firmada no julgamento da QO AP 937 pelo STF.

6. As declarações foram proferidas durante entrevista pública na condição de Deputado Federal, com críticas direcionadas a pessoa do gestor em exercício a época dos fatos, quanto à gestão estadual e menção à destinação de verbas federais.

7. A vinculação das declarações com o exercício do mandato configura o nexo funcional exigido para fixação da competência do Supremo Tribunal Federal, sem que isso implique, necessariamente, no reconhecimento da imunidade material do art. 53, caput, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 53, caput e § 1º, e 93, IX; CP, arts. 138, 139 e 141, III; CPC, art. 64, § 1º; CPP, art. 581, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03.05.2018, DJe 11.12.2018; STF, AgR Pet 5714, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28.11.2017; TJMT, N.U 1000049-16.2021.8.11.0031, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu manifestação ministerial para reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento de queixa-crime ajuizada por supostos delitos contra a honra, previsto no art. 138 c/c art. 139c/c o art. 141, III, todos do Código Penal, ocorridos, em tese, durante entrevista jornalística transmitida pela televisão e rede social, na data de 02 de abril de 2024.

A decisão recorrida, fundamentou-se na manifestação do Ministério Público, que defendeu a competência do STF, sob o argumento de que as declarações do querelado guardariam nexo funcional com o exercício de mandato parlamentar federal, invocando-se, para tanto, a regra de prerrogativa de foro prevista no art. 53, § 1º, da Constituição Federal.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, por entender que o magistrado se limitou a acolher a manifestação ministerial sem apresentar fundamentação própria, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, defende a competência do juízo estadual de primeiro grau, com argumento de que as declarações atribuídas ao querelado não guardariam nexo funcional com o exercício do cargo eletivo, configurando ataques pessoais desprovidos de relação com a função parlamentar.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da decisão, defendendo que a técnica da fundamentação
per relationem
foi adequadamente utilizada, ao se adotar os argumentos ministeriais como razões de decidir. No mérito, sustenta que as declarações foram proferidas no contexto do exercício do mandato parlamentar, durante entrevista em que se abordavam temas políticos e institucionais, justificando-se, por isso, a remessa ao Supremo Tribunal Federal.

Em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação adequada, e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a competência daquela Corte para o julgamento da ação penal privada em razão do nexo funcional entre os fatos narrados na queixa-crime e o exercício do mandato parlamentar federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade, a legitimidade e a regularidade formal, recebo e conheço do Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no artigo 581, incisos II e IV, do Código de Processo Penal, por se tratar de decisão suscetível de impugnação por meio da referida via recursal. Passo, portanto, à análise do mérito.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Egrégia Câmara:

O recorrente, por intermédio de sua defesa técnica, sustenta violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com argumento de que a decisão que declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal não foi devidamente fundamentada
,
limitando-se a apenas três linhas de conteúdo decisório
.

Contudo, tal alegação não merece prosperar, uma vez que a decisão impugnada (ID. 275424971) utilizou-se da técnica da
motivação
per relationem
(ou
motivação aliunde
), valendo-se da fundamentação constante na manifestação ministerial (ID. 275424970) para embasar sua conclusão, ao encaminhar os autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação.

Destaco, a seguir, a íntegra da decisão atacada:

Visto.

Acolho a cota ministerial ID 170646013 pelo reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal.

Às providências.

A fundamentação
per relationem (motivação aliunde)
consiste na adoção, pelo julgador, dos fundamentos constantes de outra manifestação constante nos autos — como parecer ministerial, decisão anterior ou relatório policial — como razões de decidir, sem a necessidade de reproduzi-los integralmente, conforme observado na decisão supracitada.

Destaca-se, ainda, que a adoção dessa forma de fundamentação é aceita por este Tribunal de Justiça, sendo, inclusive, exemplo disso o Enunciado Orientativo nº 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que expressamente reconhece a validade dessa técnica decisória:

Enunciado n. 50 da TCCR: A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Além disso, destacam-se julgados desta Câmara Criminal que corrobora a admissibilidade da motivação
per relationem
(aliunde):

(...) 1. A motivação per relationem (aliunde) constitui técnica idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, notadamente quando subsistem inalteradas as circunstâncias fáticas que deram azo à prisão preventiva, assim como ocorre na espécie, em que o risco à ordem pública segue presente, ante a gravidade concreta da conduta e a probabilidade de recidiva, decorrentes do modus operandi utilizado para a prática criminosa e da reincidência do agente.

(N.U 1001377-50.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024);

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – USO DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DIANTE DA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 2. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 3. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL – SUPOSTO BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – HAVENDO MAIS DE UMA QUALIFICADORA, É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O DELITO DE HOMICÍDIO E AS DEMAIS RESIDUALMENTE COMO AGRAVANTES E/OU CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS NA SEGUNDA E NA PRIMEIRA FASES DA APLICAÇÃO DA PENA, RESPECTIVAMENTE – 4. POSTULADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CRIME PERPETRADO APÓS 5 (CINCO) ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR – NÃO POSSIBILIDADE – PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS QUE SE INICIA APÓS O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO ANTERIOR OU DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL – SUPOSTO BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBNUNAL FEDERAL – TESE RECHAÇADA – APELO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a técnica da fundamentação per relationem ou aliunde não viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
(...)

(N.U 0001683-22.2010.8.11.0105, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018).

Frisa-se, por oportuno, que, mesmo na remota hipótese de se admitir eventual nulidade da decisão por ausência de fundamentação — apenas para fins de argumentação —, tal vício não comprometeria o reconhecimento da matéria nela veiculada. Isso porque a incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida, mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC, não se sujeitando à preclusão.

Portanto, a decisão impugnada encontra-se devidamente motivada com base nos fundamentos expostos na manifestação ministerial, conforme admite o ordenamento jurídico e a jurisprudência por meio da técnica de fundamentação
per relationem
.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade por suposta ausência de fundamentação na decisão
atacada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

O recorrente, no mérito recursal, sustenta que os delitos contra a honra imputados ao recorrido não guardam relação com o exercício do mandato parlamentar federal, razão pela qual não incidiria, no caso, a prerrogativa de foro prevista no artigo 53, § 1º, da Constituição da República, conforme a interpretação conferida pela Suprema Corte no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937.

Nesse Julgamento (Questão de Ordem na Ação Penal nº 937), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que o foro por prerrogativa de função aplica-se exclusivamente aos crimes praticados durante o exercício do cargo e que guardem relação com as funções inerentes ao mandato.

Destaco trecho da referida decisão:

Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo (AP 937 QO, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018)

Assim, conforme entendimento consolidado da Suprema Corte, a prerrogativa de foro por função somente se aplica quando houver nexo funcional direto, imediato e substancial entre a conduta delituosa imputada e o exercício das atribuições inerentes ao cargo público ocupado pelo agente político.

No caso em concreto, embora as declarações tenham sido prestadas em entrevista jornalística e concedida fora das dependências do Congresso Nacional, tal fato não descaracteriza, por si só, a relação de causalidade com o exercício da função parlamentar, pois foi entrevistado na qualidade de Deputado Federal. Assim, o querelado, ao se manifestar publicamente, agiu não como cidadão comum, mas como parlamentar eleito, investido na representação política da Federação no âmbito da Câmara dos Deputados.

Nesse sentido, destaco julgado semelhante proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA – DELITO CONTRA A HONRA – 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA: COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONDUTA ATRIBUÍDA AO QUERELADO RELACIONADA À FUNÇÃO DE PREFEITO – ENTREVISTA NA CONDIÇÃO DE PREFEITO – PRERROGATIVA DE FORO APLICÁVEL – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE MÍDIA OU VÍDEO DAS SUPOSTAS PALAVRAS OFENSIVAS PFROFERIDAS PELO QUERELADO CONTRA O QUERELANTE – FALTA DE JUSTA CAUSA – 3. QUEIXA-CRIME REJEITADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO

1.
Preliminar: mesmo considerada a redução teleológica procedida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da AP 937-QO, com a prerrogativa de foro limitada aos atos relacionados ao cargo, a imputação de ofensas praticadas pelo querelado durante entrevista concedida na condição de Prefeito reeleito, e não como cidadão qualquer, está atrelada ao cargo de gestor público, tornando aplicável a prerrogativa de foro por eventuais ilícitos penais perpetrados nesse contexto, que devem ser processados e julgados pelo Tribunal de Justiça
.

(N.U 1000049-16.2021.8.11.0031, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Neste mesmo sentido, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se posiciona consoante com o entendimento do STF.
Para ilustrar tal consonância jurisprudencial, destaca-se o seguinte julgado:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DEPUTADO FEDERAL . CRIME CONTRA A HONRA. NEXO DE IMPLICAÇÃO ENTRE AS DECLARAÇÕES E O EXERCÍCIO DO MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ALCANCE . ART. 53, CAPUT, DA CF. ( Pet 5714 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-287 DIVULG 12-12-2017 PUBLIC 13-12-2017)

(STF - AgR Pet: 5714 DF - DISTRITO FEDERAL 0004439-43.2015 .1.00.0000, Relator.: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 28/11/2017, Primeira Turma)

Ressalte-se que a controvérsia instaurada nos autos não diz respeito à materialidade do delito, mas à definição da competência jurisdicional, em razão da suposta existência de nexo funcional entre os fatos narrados na queixa-crime e o exercício do mandato de Deputado Federal.

Considerando que as declarações foram prestadas em entrevista concedida na qualidade de Deputado Federal, incide, na espécie, a prerrogativa de foro prevista no art. 53, § 1º, da Constituição Federal a atrair a competência da Suprema Corte:

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, as declarações atribuídas ao querelado inserem-se em um contexto de crítica política dirigida à gestão estadual, enquanto Deputado Federal, versando sobre temas de evidente relevância pública. Ainda que o cargo de Deputado Federal não confira atribuição direta para fiscalizar atos de governadores, a manifestação acerca da destinação de verbas federais e seus reflexos em políticas públicas de alcance nacional configura legítimo exercício das prerrogativas inerentes ao mandato parlamentar no âmbito federal.

Cumpre destacar, por fim, que a fixação da competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da presente queixa-crime não implica, de forma automática, o reconhecimento da imunidade material prevista no artigo 53 da Constituição Federal. Tal análise deverá ser realizada pela própria Corte Constitucional, no momento oportuno, após o regular desenvolvimento da fase instrutória. O que ora se fundamenta é, unicamente, que a conduta imputada ao querelado guarda pertinência com o exercício de suas funções legislativas, atraindo, por essa razão, a competência do Supremo Tribunal Federal estabelecida na Carta Magna.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito
, mantendo-se incólume a decisão que declinou da competência em favor do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025